Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719990-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MANOEL BEZERRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. SEM ACRÉSCIMO DE 1/3. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu remição de pena pela aprovação no ENCCEJA (ensino fundamental e ensino médio), sem acréscimo de 1/3 (um terço), por não ter ocorrido a conclusão da etapa de ensino durante o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA 2023 (ensino fundamental), sem o acréscimo de 1/3, nos termos da Lei de Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 126, § 5o, prevê o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir apenas quando há a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, devidamente certificada pelo órgão competente. 4. A Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, para fins de remição, a aprovação nos exames de certificação do ensino fundamental ou médio (como o ENCCEJA) será considerada, sendo calculada com base em 50% da carga horária definida para cada nível de ensino. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA é permitida, independentemente da conclusão de etapa de ensino, desde que respeitado o limite de horas previsto na Resolução no 391/2021 do CNJ, mas sem o acréscimo de 1/3, quando o apenado já possuía a formação correspondente antes do início da execução da pena (AgRg no HC n. 762.985/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). 6. No caso concreto, é incontroverso que o apenado já possuía o ensino fundamental e médio antes do início do cumprimento da pena, razão pela qual a decisão recorrida, ao conceder a remição, sem acréscimo de 1/3, está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O apenado tem direito à remição da pena pela aprovação em exames de certificação do ensino fundamental ou médio, conforme previsto na Resolução no 391/2021 do CNJ, ainda que já possua o nível de ensino correspondente antes do início do cumprimento da pena. 2. O acréscimo de 1/3 no tempo a remir, previsto no art. 126, § 5o, da LEP, somente é aplicável quando há a conclusão de etapa de ensino durante a execução da pena. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando indevida a remição de pena do recorrido in casu, ao argumento de que a aprovação no ENCCEJA não gera direito à remição quando o condenado já havia concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena, porquanto não há comprovação de esforço educacional intramuros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002